Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 147 DO CP PARA O ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e por ter ameaçado sua ex-companheira e filho. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra das vítimas apresenta especial relevo quando em consonância com o relato de testemunhas presenciais.
2. As palavras proferidas pelo réu se subsumem ao tipo de ameaça descrito no art. 147 do CP, visto que restou comprovado o dolo de causar mal injusto e grave, e o real temor das vítimas. Assim, não há se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
3. O agravamento da pena pela reincidência (art. 61, I, do CP); a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP); bem como o afastamento do sursis da pena (art. 77, I, do CP), são somente alguns dos vários efeitos da reincidência. Assim, não há se falar em afastamento da agravante ou em bis in idem.
4. Embora o réu tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.